Tribunal: STF
Processo: ADI 5620
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DOS PRECEITOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado ou a derrogação dos dispositivos legais impugnados opera, quanto a eles, a exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.